Tribunal: STF
Processo: RE 358745
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO DO
DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE 28,86%. LEI DISTRITAL 117/90.
1.      A
controvérsia em análise - extensão do reajuste de 28,86% aos
servidores do Distrito Federal pela Lei distrital 117/90 -
encontra-se pacificada nesta Corte, que assentou o entendimento de
que é inviável o reexame de lei local em sede extraordinária. Súmula
 STF 280.
2.      Precedentes.
3.      Agravo regimental improvido.